Tribunal: TJSP
Processo: 1031001-26.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição ou omissão – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031001-26.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIA CAROLINA
DAVALOS COAN e IVONE SOUZA DA SILVA ARAGAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031001-26.2020.8.26.0053/50000 -
2
VOTO No 20.364
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031001-26.2020.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: MARIA CAROLINA DAVALOS COAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
contradição ou omissão Inviabilidade de reapreciação da
matéria julgada Desnecessidade de reportar-se a todos os
argumentos
trazidos
pelas
partes,
bem
como
aos
dispositivos constitucionais e/ou legais invocados

Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo
para fins de prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando sanar
omissão/contradição que entende existente no acórdão de fls. 503/508 que,
por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA CAROLINA DAVALOS COAN, para anular a sentença de extinção
da ação, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento
da ação de cumprimento de sentença.
Alega a embargante que o V. acórdão necessita
ser aclarado e acolhido com efeitos infringentes, aduzindo que o V. Acórdão
padece de omissão em razão de não ter se pronunciado expressamente
acerca inexequibilidade do título executivo em razão do não conclusão da
fase de cumprimento da obrigação de fazer. Aponta, ainda, que o acórdão
embargado também deixou se pronunciar, expressamente, a respeito da
aplicabilidade ao presente caso do art. 190 do CPC, vez que, com relação à
execução do título em questão, foram realizadas várias audiências com o
objetivo de, visando à otimização da fase executiva, fixar vários pontos de
consenso e estabelecer um fluxo consensual de cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031001-26.2020.8.26.0053/50000 -
3
obrigações de fazer e apresentação de cálculos.
É o relatório.
2. O que na realidade pretende a Embargante é a
reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Como é cediço, admitem-se embargos de
declaração apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não se verificando, no acórdão guerreado, omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos declaratórios.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles
é o bastante para sua conclusão. Desnecessária a citação, na decisão
embargada, dos dispositivos legais e/ou constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ AgRg no REsp 1322774/SE Rel.
Min. Mauro Campbell Marques j. 26/06/2012.)
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento deve ser observado os lindes traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexistem vícios a serem sanados,
não cabendo à embargante, evidentemente, profligar através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031001-26.2020.8.26.0053/50000 -
4
tisnar a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou
esclarecer.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator